Tribunal: STF
Processo: HC 183813
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Leandro Pereira da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.476.822/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública e prestação pecuniária.
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para reduzir o valor da prestação pecuniária e, de ofício, redimensionar a pena de multa.
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Nefi Cordeiro, via decisão monocrática, negou provimento ao AREsp 1.476.822/SP. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo. 
    No presente writ, a Impetrante argumenta inidoneidade da fundamentação da exasperação da pena-base aplicada ao paciente. Aponta ofensa ao ‘artigo 59, do Código Penal, uma vez que foi considerada a quantidade de notas falsas para justificar o aumento da reprimenda inaugural’. Aduz indevida a fixação da pena pecuniária imposta ao paciente, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE CÉDULAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO MONTANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Mostra-se idônea a exasperação da pena-base pela prática do delito de moeda falsa em decorrência da grande quantidade de notas falsificadas, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte.
    2. A pretensão de reduzir a prestação pecuniária sob a alegação de hipossuficiência encontra óbice na Súmula 7/STJ.
    3. Agravo regimental improvido”.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.
    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao reexaminar a reprimenda do paciente, consignou que, ‘De fato, a quantidade de exemplares de moeda falsa é circunstância apta a exasperar a pena-base, conforme tem decidido esta Décima Primeira Turma (…), de modo que não se justifica a sua redução para o mínimo legal’. Além de ressaltar, ao fixar o valor da pena de prestação pecuniária, que ‘Em razão da falta de informações acerca da situação econômica do acusado, acolho em parte o pedido da defesa e reduzo o valor da prestação pecuniária para 2 (dois) salários mínimos, por ser mais proporcional e adequado ao caso’.
    De acordo com o ato dito coator, ‘tendo o Tribunal de origem fundamentado a exasperação da pena-base em decorrência da grande quantidade de notas falsificadas, portanto, em consonância com entendimento desta Corte, deve ser mantida a decisão. Ademais, no tocante à prestação pecuniária, o valor inicialmente fixado foi reduzido, após o que a defesa, alegando hipossuficiência, embora sem nada comprovar nesse sentido, buscou nova redução. Assim, se o montante foi mantido pela instância ordinária, não é possível rever tal posicionamento, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ’.
    Nesse espectro, não se presta a presente via eleita para o reexame e a valoração de fatos e provas ensejadores da fixação da pena. Esta Suprema Corte já assentou que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016); e “A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora